Tribunal: TJES
Processo: 5018126-64.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018126-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA DA PENHA JEVEAUX DO ROSARIO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018126-64.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

RECORRIDO:

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE REABERTURA. MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DE SENTENÇA INEXISTENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO ÓRGÃO RECURSAL. EXAME DO MÉRITO COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ PRODUZIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DO JULGADO. NULIDADES REJEITADAS.

1. Trata-se de petição apresentada pela parte autora, Janaina da Penha Jeveaux do Rosário, por meio da qual suscita supostas nulidades após a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal, alegando, em síntese: (i) ausência de intimação da Defensoria Pública acerca do acórdão, com consequente nulidade da certidão de trânsito em julgado; e (ii) nulidade do próprio acórdão, sob o argumento de que teria confirmado sentença de mérito inexistente, impedindo a produção de prova oral e promovendo indevido julgamento liminar da lide em sede recursal.

2. Inicialmente, assiste razão à parte quanto à ausência de intimação do acórdão. De fato, não se verifica nos autos a regular intimação da Defensoria Pública acerca da pauta de julgamento e nem do teor do acórdão proferido pela Turma Recursal, o que configura vício formal apto a macular a certidão de trânsito em julgado.

3. Assim, declaro a nulidade da certidão de trânsito em julgado, devendo ser afastada a presunção de definitividade do julgado.

3. Todavia, o reconhecimento desse vício não implica, no caso concreto, a necessidade de reabertura de prazo recursal, uma vez que a parte autora, na própria petição em que suscita a nulidade, expôs de forma ampla e fundamentada todas as teses que entende pertinentes, especialmente aquela denominada “segunda nulidade”, relacionada ao conteúdo do acórdão. Desse modo, tem-se por plenamente exercido o contraditório, inexistindo prejuízo a justificar nova abertura de prazo.

4. É importante recordar que, no vigente processo civil, inexiste a figura da devolução de prazo, por falta ou vício de intimação. Consoante dispõe o art. 272, §8º, do CPC, in verbis: "
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
".

5. Em outras palavras, evidenciada a ciência inequívoca do teor do julgado inquinado, cabe à parte aviar naqueles autos o recurso que reputasse cabível e, em sede preliminar, suscitar a nulidade que aqui aponta, o que ocorreu no caso dos autos.

6. Superada essa questão, passa-se à análise da alegada nulidade substancial do acórdão, a qual não merece acolhimento.

7. Sustenta a parte autora que o acórdão teria confirmado uma “sentença resolutiva inexistente”, ingressando indevidamente no mérito da demanda após reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN, o que teria impedido a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, em demanda que admitiria ampla dilação probatória.

8. Conforme se extrai dos autos, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN. Interposto recurso inominado, a Turma Recursal, ao apreciar a insurgência, superou a preliminar de ilegitimidade, reconhecendo a legitimidade passiva do ente autárquico. Contudo, ao examinar os elementos constantes dos autos, consignou expressamente que não havia prova mínima da alegada alienação do veículo, destacando que o boletim de ocorrência apresentado constitui documento unilateral, insuficiente para conferir verossimilhança à narrativa autoral.

9. Nesse contexto, o acórdão deixou claro que, ainda que superado o óbice da legitimidade passiva, o resultado do julgamento seria desfavorável à recorrente, razão pela qual, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, manteve-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

10. Não há, portanto, falar em confirmação de sentença de mérito inexistente. O que houve foi o exame da causa à luz do conjunto probatório já constante dos autos, com juízo negativo quanto à comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que é plenamente admissível em sede recursal, sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais, onde vigora o princípio da simplicidade e da instrumentalidade das formas.

11. Também não procede a alegação de cerceamento de defesa. A produção de prova oral não se revela automática ou obrigatória, sendo imprescindível a demonstração de sua pertinência e necessidade. No caso, a Turma Recursal concluiu que a parte autora sequer apresentou prova documental mínima da alegada venda do veículo, o que afasta a alegação de que a instrução oral seria indispensável para o deslinde da controvérsia. A ausência de lastro probatório mínimo inviabiliza a abertura de fase instrutória, sem que disso decorra nulidade.

12. Assim, não se verifica julgamento liminar indevido da lide nem supressão de instância, mas sim regular exercício da função jurisdicional pelo órgão colegiado, dentro dos limites devolvidos pelo recurso.

13. Diante do exposto,
DECLARO a nulidade da certidão de trânsito em julgado
, em razão da ausência de intimação da parte autora acerca do acórdão, entretanto,
DEIXO de reabrir prazo recursal
, por inexistência de prejuízo, considerando que a parte já exerceu plenamente o contraditório na presente manifestação.
REJEITO as alegações de nulidade do acórdão
, mantendo-se hígido o julgamento proferido pela 4ª Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)